Tribunal: TJPA
Processo: 0811627-69.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811627-69.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARLENE BORGES DA CONCEICAO BRITO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JACUNDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO A SAÚDE. MUNICÍPIO RECORRIDO QUE NÃO ESTÁ NEGANDO A PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO À RECORRENTE. O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO – TFD NÃO PERMITE A ESCOLHA DO PACIENTE QUANTO AO LOCAL DE TRATAMENTO SEGUNDO A SUA PRÓPRIA CONVENIÊNCIA. NÃO CABE AO IMPETRANTE ESCOLHER O ESTADO DA FEDERAÇÃO EM QUE PRETENDE SE TRATAR OU MESMO FAZER A OPÇÃO POR TRATAMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR, CABENDO-LHE ACEITAR O QUE LHE FOI PROPICIADO, DESDE QUE SEJA CONDIZENTE COM A SUA NECESSIDADE. SOMENTE É POSSÍVEL QUE O JUDICIÁRIO VENHA A INTERFERIR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO, A NÃO SER QUE O ACESSO À SAÚDE E AO TRATAMENTO MAIS DIGNO ESTIVESSE SENDO DESRESPEITADO, O QUE NÃO OCORRE NO CASO EM APREÇO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

37ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 07 a 16/11/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Belém, data e hora do sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação ordinária contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência contra o MUNICÍPIO DE JACUNDÁ - ID35502087, sob o fundamento que não cabe ao usuário do SUS escolher onde melhor lhe aprouver onde será realizado o seu tratamento de saúde, sobretudo quando o tratamento pretendido se encontrar disponível no estado de origem, e havendo necessidade de tratamento em unidade da federação diversa, cabe ao Ente responsável pela promoção do tratamento regular, encaminhar o usuário ao Município/Estado de referência.

Irresignado recorre alegando essencialmente que o caso é peculiar uma vez que a agravante já deu início ao tratamento na cidade de Jales/SP no Hospital do Amor há um ano, de maneira que entende temerária a mudança entre as redes de saúde credenciadas.

Pede o efeito ativo para determinar da parte agravada, efetue o pagamento do custeio do tratamento fora do domicílio – TFD, consistentes nas passagens de ida e volta da mesma e de sua acompanhante, diárias de hospedagens e alimentação, durante o tempo de tratamento da autora, inclusive retroagindo a data do pedido administrativo.

Neguei o efeito suspensivo ID6901913.

Sem contrarrazões.

O MP se manifestou pelo não provimento ID8950396.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, será improvido.

Vejamos
in verbis
o pedido da agravante no 1º grau.

“b - que CONCEDA a Requerente, nos termos do art. 300 do CPC,
inaudita altera pars
, a TUTELA ESPECÍFICA da OBRIGAÇÃO DE FAZER, consubstanciada na DETERMINAÇÃO ao Requerido (MUNICÍPIO DE JACUNDÁ) para que PROMOVA o IMEDIATO PAGAMENTO DO TFD, CONSISTTENTE NAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JUALES-SP, BEM COMO, O VALOR DAS DIÁRIAS REFERENTE A HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO PELO TEMPO DE DURAÇÃO DO TRAMENTO DA AUTORA E DE SUA ACOMPANHANTE..”

O artigo 196 da Constituição Federal afirma ser a saúde direito de todos e dever do Estado, dessa forma, em matéria de direito público subjetivo, o ente federativo deve auxiliar os cidadãos através de atitudes proativas, porém regulamentadas mediante políticas sociais e econômicas, ou seja, de maneira restritiva, limitando a atuação do Estado.

Seguindo o raciocínio exposto, o diagnóstico, bem como as prescrições médicas e agendamentos para o Hospital do Amor em São Paulo, divergem do entendimento decorrente do Tratamento Fora do Domicílio, já que o mesmo segue diretrizes impositivas de caráter regional no que diz respeito aos centros de atendimento.

Não se trata, portanto, de negar o acesso da recorrente aos tratamentos e exames necessários para a tutela de sua saúde, mas sim, evitar o deslocamento necessário para o Estado de São Paulo, sob risco de agravar o estado clínico, sendo que o Estado do Pará oferta, pelo menos em tese, os mesmos subsídios se comparados ao hospital requerido.

Vale lembrar que o Estado não é obrigado a custear todo e qualquer pedido em relação ao fornecimento de medicamentos, tratamentos e exames. Os requerimentos devem conter estrutura e proporcionalidade, seguindo diretrizes preestabelecidas pelo próprio Poder Público. O TFD, como antes mencionado, somente terá validade perante situações em que o deslocamento do paciente se mostrar indispensável para o acesso àquele determinado tratamento, não sendo passível o seu pedido quando o fornecimento de tal se encontrar disponível no domicílio do pleiteante.

Ocorre que, no caso dos autos, o Município recorrido não está negando a prestação de atendimento à recorrente, posto que o programa de Tratamento Fora de Domicílio – TFD não permite a escolha do paciente quanto ao local de tratamento segundo a sua própria conveniência.

Ou seja, não cabe ao impetrante escolher o Estado da Federação em que pretende se tratar ou mesmo fazer a opção por tratamento público ou particular, cabendo-lhe aceitar o que lhe foi propiciado, desde que seja condizente com a sua necessidade. Além disso, é possível que o Judiciário venha a interferir no mérito administrativo, a não ser que o acesso à saúde e ao tratamento mais digno estivesse sendo desrespeitado, o que não ocorre no caso em apreço.

Finalmente, em vista de que a recorrente não se encontra internada, ou mesmo sob risco de vida iminente, não há que se falar em revisão da decisão recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/06/2023